Tribunal: TJMT
Processo: 1006092-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006092-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCUS FERNANDO FRAZILIO, ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE
AGRAVADOS: MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCUS FERNANDO FRAZILIO, ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILLELA DO VALLE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, lançada nos autos de Embargos de Terceiro no. 1001425-91.2021.8.11.0013, opostos em face de MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS, que indeferiu o pedido liminar do agravante sob a assertiva de que não se verificou “a probabilidade do direito, já que a área de seu arrendador, na qual a embargante está na posse, já foi preservada por meio da sentença proferida nos autos 0009886-11.2017.8.11.0013, de modo que inexiste risco de injusta agressão possessória”.
Aduzem os agravantes “que se trata de pleito revestido de MÁXIMA URGÊNCIA, na medida em que esta parte tomou conhecimento, compulsando os autos demarcatórios (0002570-35.2003.8.11.0013), área sobre a qual exerce posse em razão de Contrato de Arrendamento e estão apascentadas milhares de cabeças de gado de sua propriedade, inclusive em fase de cria, recria e amamentação, invadida no próximo dia 15 de abril” (sic).
Enfatizam que “a ordem de imissão na posse irá simplesmente retirar todo o aparato que este Espólio dispõe naquelas terras, transferir não sabe para onde, uma centena de funcionários e milhares de animais, seja o rebanho bovino ou os animais utilizados para o labor” (sic).
Dizem que “não foram levantadas quaisquer benfeitorias como residências, cochos, currais, retiros, poços artesianos, pastagens, estradas, etc. Estas, de certo, serão conferidas aos emitidos, em PREJUÍZO MILIONÁRIO deste Espólio, e com risco de não poder sequer após ser indenizado já que não terá como comprovar quais e quantos são tais bens” (sic).
Anotam que “para os quatro “outros terceiros” foram deferidas medidas liminares, contudo, para este Espólio surpreendentemente NÃO” (sic).
Dispõem que “ora, se “todos são iguais perante a lei” (art. 5o da Constituição Federal), porque este Espólio é diferente? Porque tem o mesmo Inventariante de outro Espólio? Afinal, foi isso que a r. decisão agravada limitou-se a dizer, que a área do Espólio-Arrendador está protegida, consequentemente, deste Espólio-Arrendatário também” (sic).
Ressaltam que “a r. decisão citada pelo D. Juízo não conferiu qualquer proteção ao Espólio de Theodoro, visto que determinou que o mandado de imissão fosse cumprido como na origem. Tal fato, mantém arrendamento absolutamente VULNERÁVEL” (sic).
Acrescentam que “segundo as coordenadas do MANDADO DE IMISSÃO, a área demarcada, isto é, que será objeto de imissão na posse, é A MESMA OBJETO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO” (sic).
Com base nesses argumentos, requerem em primeiro momento que seja concedida a antecipação de tutela recursal, suspendendo “TODOS OS ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DA FAZENDA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, de posse do Embargante-Arrendatário, determinando seja o Mandado de Imissão na Posse cancelado e devolvido imediatamente sem cumprimento, haja vista o risco de dano social e patrimonial irreparável” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 83119490).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que a tutela seja antecipada para suspender os atos de imissão na posse em favor dos agravados.
Ressalte-se, por primeiro, que a decisão agravada foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Id. 53240663).
Para a concessão da antecipação da tutela, o artigo 1.019, inciso I c/c o artigo 300, ambos do CPC, preveem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a princípio, qualquer irregularidade perpetrada pelo juízo a quo. Transcrevo-a na parte que interessa:
“(...) Analisando-se a peça de ingresso, a embargante não demonstrou a presença de ambos os requisitos, ainda que minimamente.
Do volumoso arcabouço documental já carreado aos autos, juntamente com a exordial, vislumbra-se ao ID n.o 51679251 o instrumento particular de contrato de arrendamento do imóvel rural que alega a embargante possuir. Denota-se como arrendador o “Espólio de Theodoro Duarte do Valle”.
Pois bem. É consabido pelas partes que inúmeras demandas tramitam neste juízo, tendo como objeto o imóvel rural ora em litígio. Inclusive, como bem ressaltou a embargante, desde os idos de 1981.
Dito isto, sabe a embargante - já que é representada pelo mesmo inventariante -, que no ano de 2017, seu arrendador – Espólio de Theodoro Duarte do Valle – também ajuizou embargos de terceiros, distribuídos sob n.o 0009886-11.2017.8.11.0013, em face dos embargados que aqui figuram no polo passivo, em virtude da ação demarcatória 0002570-35.2003.8.11.0013.
Naqueles embargos de terceiro (0009886-11.2017.8.11.0013) foi proferida sentença em 30 de novembro de 2020, restando consignado que “como o embargante não integrou a relação jurídica processual instaurada com o ajuizamento da ação principal, a fração de sua propriedade deve ser preservada de qualquer medida constritiva emanada da ação demarcatória registrada sob o n.o 2570-35.2003.8.11.0013” (ID n.o 45345193, pg. 21). Frise-se que neste trecho, embargante se referente ao Espólio de Theodoro Duarte do Valle, isto é, arrendador da embargante.
Significa dizer que, por ora, em um juízo de cognição superficial e sumária, não verifico a probabilidade do direito, já que a área de seu arrendador, na qual a embargante está na posse, já foi preservada por meio da sentença proferida nos autos 0009886-11.2017.8.11.0013, de modo que inexiste risco de injusta agressão possessória.
Isto posto, ausentes os requisitos para sua concessão, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. (...)”. (Id. 52829988 – autos de origem).
Não obstante os argumentos constantes das razões recursais expostas, no caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela recursal.
Isto porque, a um primeiro olhar, emerge dos autos que não encontra respaldo jurídico a pretensão dos agravantes, haja vista os próprios fundamentos expostos na decisão recorrida, de modo que mostra-se incabível na atual etapa discutir eventual posse, até porque há possibilidade de se provocar substancial tumulto processual.
Inclusive, conforme mencionado na decisão recorrida, “a área de seu arrendador, na qual a embargante está na posse, já foi preservada por meio da sentença proferida nos autos 0009886-11.2017.8.11.0013, de modo que inexiste risco de injusta agressão possessória”.
Sendo assim, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao agravante para que se proceda a antecipação da tutela pretendida, o que não se verifica neste momento, no caso concreto.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito do presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora